Tribunal: STJ
Processo: 0718469-29.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027741 - AL (2025/0310313-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L F DE M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FURTO QUALIFICADO.
ABUSO DE CONFIANÇA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de
confiança, nos termos do
§ 4o, II, do Código Penal. O Tribunal de origem
art. 155,
manteve a condenação, fundamentando-se em provas documentais e testemunhais que
demonstraram a materialidade e autoria do delito.
3. No agravo regimental, a defesa alegou a desnecessidade de reexame de provas e
reiterou os argumentos do recurso especial, sustentando a insuficiência de provas para a
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante pelo crime
de furto qualificado pelo abuso de confiança pode ser revista em sede de recurso
especial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e
provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação da agravante foi mantida em razão da apuração probatória realizada no
curso do processo, sendo inviável a alteração da conclusão das instâncias ordinárias, em
razão da necessidade de reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52292636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a6173fa-9cca-4f4b-b3b4-3f661739a1c4

1. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 4o, II; Súmula n. 7 do STJ.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.395.677/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

10/6/2025,

16/6/2025;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.942.233/DF,
DJe de
24/5/2022,
26/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a6173fa-9cca-4f4b-b3b4-3f661739a1c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027741 - AL (2025/0310313-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L F DE M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
FURTO QUALIFICADO.
ABUSO DE CONFIANÇA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de
confiança, nos termos do
§ 4o, II, do Código Penal. O Tribunal de origem
art. 155,
manteve a condenação, fundamentando-se em provas documentais e testemunhais que
demonstraram a materialidade e autoria do delito.
3. No agravo regimental, a defesa alegou a desnecessidade de reexame de provas e
reiterou os argumentos do recurso especial, sustentando a insuficiência de provas para a
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação da agravante pelo crime
de furto qualificado pelo abuso de confiança pode ser revista em sede de recurso
especial, considerando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e
provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52292640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:37
Código de Controle do Documento: 1ac6a7d9-fa84-4e7f-9462-413dfcb1b3d9

5. A condenação da agravante foi mantida em razão da apuração probatória realizada no
curso do processo, sendo inviável a alteração da conclusão das instâncias ordinárias, em
razão da necessidade de reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 4o, II; Súmula n. 7 do STJ.
art. 155,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.395.677/RJ,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,
AgRg
no

10/6/2025,

16/6/2025;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.942.233/DF,
DJe de
24/5/2022,
26/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L F DE M R contra decisão de fls.
633/636, em que não conheci do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal – CP).
Posteriormente, o Tribunal de origem manteve a condenação.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a desnecessidade do reexame
de provas e repisa os argumentos expendidos no apelo especial, quanto à insuficiência
de provas para condenação.
Aduz que "[...] o próprio conjunto referenciado evidencia a insuficiência de indícios
de autoria: inexiste elemento mínimo que vincule, de forma concreta, a recorrente à
prática do fato típico ou à participação em sua execução. A condenação repousa em
probatório frágil: o relatório de auditoria apenas apontou discrepâncias contábeis, sem
(fl. 648).
identificar atos específicos atribuíveis à recorrente que sustentem a autoria"
Documento eletrônico VDA52292640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:37
Código de Controle do Documento: 1ac6a7d9-fa84-4e7f-9462-413dfcb1b3d9

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
A agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
O Tribunal de origem manteve a condenação da agravante, mediante seguinte
fundamentação (fls. 550/551):

"8. Pois bem. No tocante ao pedido de absolvição por
insuficiência de provas, importa salientar que a
materialidade foi devidamente demonstrada nos autos
através das provas documentais produzidas, com
destaque para a representação de fls. 6/10, o relatório de
auditoria interno de fls. 28/30, bem como para o
instrumento particular de confissão de dívidas de fls. 31
.
/34
9. Com relação à autoria delitiva, além das provas
documentais acima mencionadas, os depoimentos
prestados indicam que a apelante foi a responsável pela
subtração dos valores da empresa ora vítima, conforme
amplamente demonstrado na sentença condenatória (fls.
.
476/489)
10. Convém colacionar a transcrição do depoimento
da testemunha de acusação A A da S, perante autoridade
judicial (mídia audiovisual à fl. 441)
[...]
11. De acordo com as provas produzidas nos
autos, mormente pelo relatório de auditoria realizado na
empresa vítima e os testemunhos prestados, conclui-se
que a apelante subtraiu recursos financeiros do caixa da
empresa.
12. Ora, de acordo com a auditoria realizada, as
operações tidas como questionáveis ocorreram quando
estavam sob a responsabilidade da apelante, uma vez que a
assistente financeira e testemunha de acusação A A da S se
encontrava de férias.
13. Em corroboração à prova documental, o
depoimento da mencionada testemunha, indicam que as
faltas financeiras foram notadas durante o período em
que a apelante atuava na empresa com acesso ao cofre.
Ademais, a testemunha informou que o valor faltante
seria proveniente de uma duplicata fria expedida pela ré,
utilizando-se do nome de um cliente da empresa vítima
para obter tal valor e que quando os diretores da
empresa solicitavam a emissão de vales, os mesmos
assinavam a solicitação de próprio punho.
14. Para além, não consta nos autos indicações
consistentes de que a acusada teria sido coagida pelos
Documento eletrônico VDA52292640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:37
Código de Controle do Documento: 1ac6a7d9-fa84-4e7f-9462-413dfcb1b3d9

diretores da empresa a assinar o termo de confissão de
dívida, de modo que nenhum testemunho informa acerca da
ciência de referida coação.
15. Com relação ao pleito subsidiário de exclusão da
qualificadora de abuso de confiança, vislumbra-se que não
merece
prosperar.
Diz-se
assim
pois,
diante
dos
testemunhos prestados, tem-se que a apelante não só
ocupava cargo relevante na empresa vítima, mas possui
acesso ao cofre, de modo que as circunstâncias do caso
concreto indicam a existência do vínculo de confiança entre a
acusada e a vítima.
16.
Dessa forma, resta suficientemente comprovado através das provas documentais
produzidas, bem como através dos testemunhos
prestados, que a apelante realizou a subtração de
".
valores pertencentes a empresa ao qual era funcionária

A autoria e a materialidade do furto foram devidamente apontadas no acórdão
recorrido, através das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos. Desse
modo, a condenação da agravante foi mantida em razão da apuração probatória
realizada no curso do processo, sendo inviável a alteração da conclusão das instâncias
ordinárias, em razão da necessidade do reexame de fatos e provas, providência não
admitida em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTO
QUALIFICADO. DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS
ROBUSTAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.
REEXAME
DE
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O pedido de absolvição por insuficiência de
provas demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, a teor da Súmula 7/STJ.
[...]
5.Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.395.677/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO
DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Documento eletrônico VDA52292640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:37
Código de Controle do Documento: 1ac6a7d9-fa84-4e7f-9462-413dfcb1b3d9

DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8
SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E
MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o tribunal de origem, instância
soberana na análise das provas, conclui estarem
presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova
da materialidade, reconhecendo comprovada a prática
do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa
conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no
conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela
.
Súmula n. 7 do STJ
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.942.233/DF,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/5/2022,
26/5/2022.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:57:37
Código de Controle do Documento: 1ac6a7d9-fa84-4e7f-9462-413dfcb1b3d9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310313-0
AREsp 3.027.741 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07184692920178020001 7184692920178020001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L F DE M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena - Substituição da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L F DE M R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449584191119812@
2025/0310313-0 - AREsp 3027741 Petição : 2025/0102303-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:19
Código de Controle do Documento: 189DC11B-83D8-4C0C-9004-C81E2AE309D8